Tribunal: TJMT
Processo: 1054987-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054987-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEILA MUSTAFA FARES - CPF: 845.601.931-34 (APELADO), CAROLINE SAMI FARES - CPF: 484.997.168-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE IDOSO NO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a nulidade do cancelamento do contrato da autora, viúva e ex-dependente do titular falecido, determinando o restabelecimento da cobertura assistencial, mediante o pagamento das mensalidades, nas mesmas condições do contrato anterior.

2.

Fato relevante. A autora, idosa, integrava plano coletivo por adesão como dependente de seu esposo. Após o falecimento do titular, foi informada de que poderia permanecer no plano por apenas 24 meses, sendo obrigada, ao final, a migrar para novo contrato com custos mais elevados e cobertura inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a exclusão automática de dependente idoso do plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular, com base em cláusula contratual que limita a permanência a 24 meses, e diante da ausência de vínculo direto da beneficiária com a entidade contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo planos de saúde, conforme Súmula 608/STF.

5.

A cláusula contratual que limita a permanência do dependente por 24 meses não contempla expressamente a hipótese de falecimento do titular.

6.

O art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 garante aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano, desde que assumam integralmente o pagamento.

7.

A jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva do art. 30 da Lei nº 9.656/1998 aos planos coletivos por adesão, assegurando o direito de manutenção do dependente idoso, como forma de proteção à parte hipervulnerável.

8.

A ausência de vínculo da dependente com a entidade contratante não obsta a continuidade no plano de saúde, quando previamente integrada como dependente do titular falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O dependente idoso de titular falecido em plano de saúde coletivo por adesão tem direito à permanência no contrato nas mesmas condições anteriores, desde que assuma integralmente o pagamento. 2. A ausência de vínculo com a entidade contratante não impede a continuidade da cobertura assistencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 47; Lei nº 9.656/1998, arts. 30, § 3º, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 608; STJ, REsp 1.871.326/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.09.2020; TJMT, Ap Cív n. 1014770-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer proposta por LEILA MUSTAFA FARES, para declarar a nulidade do cancelamento do plano de saúde da autora e determinar o restabelecimento da cobertura assistencial nas mesmas condições do contrato anterior, com a autora figurando como titular, mediante o regular pagamento das mensalidades.

Sustenta que a apelada era beneficiária de plano coletivo por adesão como dependente de seu falecido esposo, vinculado à Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, não podendo manter-se no plano após o falecimento sem vínculo com a entidade contratante. Assevera a inaplicabilidade da Súmula Normativa nº 13 da ANS, destinada apenas aos contratos individuais ou familiares, bem como a impossibilidade de sucessão da titularidade por ausência de cláusula de remissão e por tratar-se de contrato personalíssimo. Aponta violação ao princípio da legalidade contratual e à regulação do setor, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

A apelada defendeu, em contrarrazões, a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção, como titular, de beneficiária que integrava plano de saúde coletivo por adesão como dependente do titular falecido.

A autora, com 74 anos, ajuizou ação de obrigação de fazer contra a Unimed Cuiabá, pleiteando a manutenção do plano de saúde que possuía desde 1999, contratado por meio de plano coletivo vinculado à Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá – CDL, no qual figurava como dependente de seu esposo, Mustafa Kamal Fares. Com o falecimento do titular em 12/09/2022, a operadora informou que o contrato seria mantido por apenas 24 meses, exigindo posterior migração para novo plano com custos mais elevados e cobertura reduzida.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando o reestabelecimento do plano de saúde (ID 311388357), decisão mantida por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1035785-86.2024.8.11.0000.

O ponto central da discussão é a validade da aplicação, ao caso da autora, de cláusula contratual que determina a exclusão automática do dependente após 24 meses, impondo adesão a novo contrato com condições, valores e coberturas distintas das originalmente pactuadas.

A apelante fundamenta sua tese na legalidade da rescisão contratual, argumentando que o contrato entre a operadora e a CDL configura plano coletivo por adesão, com regras distintas dos contratos individuais quanto à permanência dos beneficiários, baseando-se no art. 9º da Resolução Normativa nº 195 da ANS, que estabelece critérios próprios de admissão nos planos coletivos e exige vínculo do beneficiário com a entidade contratante. Como no caso da apelada tal vínculo não estaria configurado, sustenta a legitimidade da extinção contratual após o falecimento do titular.

Inicialmente, ressalto que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (art. 35 da Lei nº 9.656/98), por envolver relação de consumo, devendo suas cláusulas ser interpretadas favoravelmente ao consumidor (art. 47 do CDC).

É pacífica a aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608/STF: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Nesse contexto, o art. 30, § 3º, da Lei 9.656/98 expressamente garante aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano de saúde, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades. Essa garantia legal encontra respaldo no próprio contrato firmado entre as partes, uma vez que a Cláusula 6.1, B, do contrato coletivo nº 0056015270500001 4 assegura aos dependentes o direito de permanência em caso de morte do titular (ID 311388374).

Importante ressaltar que a cláusula contratual invocada pela apelante, que limita a permanência dos dependentes a 24 meses, refere-se expressamente aos casos de rescisão contratual sem justa causa, não contemplando claramente a hipótese específica de morte do titular, o que afasta sua aplicação ao caso concreto. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. [...] 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que,
falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.
7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do
Estatuto do Idoso (Lei nº 10 .741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1871326 RS 2020/0003578-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência reiterada desta Egrégia Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES APÓS MORTE DO TITULAR. CDC E LEI Nº 9.656/98. INAPLICABILIDADE DE LIMITE TEMPORAL AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A ausência de vínculo dos dependentes com a entidade contratante não impede sua permanência no plano, pois o vínculo jurídico relevante é aquele previamente estabelecido com o titular falecido, sendo abusiva a exigência de vínculo próprio dos dependentes com a associação. A interpretação protetiva do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, embora dirigida aos planos individuais, deve ser estendida aos planos coletivos por adesão quando ausente disposição contratual específica e clara, a fim de garantir o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável. [...] A cláusula contratual que limita temporalmente a permanência de dependentes no plano de saúde após o falecimento do titular não se aplica automaticamente quando não houver previsão clara e específica para essa hipótese. A ausência de vínculo dos dependentes com a entidade contratante não impede sua permanência no plano coletivo por adesão, desde que já integrassem validamente o plano na condição de dependentes do titular falecido. (N.U 1014770-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Com o falecimento do titular, seus dependentes possuem direito legal de permanecer como beneficiários nas mesmas condições contratuais, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades, não havendo justificativa legal para o cancelamento.

Ademais, a apelada é pessoa idosa e portadora de grave condição cardíaca, já submetida a duas intervenções cirúrgicas, com quadro clínico que exige acompanhamento médico contínuo e exames periódicos, tornando indispensável a manutenção da assistência médica (IDs 311387993 a 311388352).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025